Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719924-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SM COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio, cujo nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de alguma das condutas enumeradas no CTN 135, ônus do qual não se desincumbiu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006, ao argumento de não ser necessária a apresentação de certidões negativas de débitos expedidas pelos órgãos fazendário para a baixa e extinção de pessoas jurídicas. Defende a possibilidade de responsabilização de todos os sócios e administradores pela baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese de redirecionamento da execução fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da LC 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027